Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752950-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMIR GOMES NASCIMENTO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalmir Gomes Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n. 0715569-70.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 22325658), o agravante argumenta que não detém condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assinala que “é micro empreendedor individual, possuindo um pequeno bar, de onde aufere renda mensal variável e dependente de suas condições de saúde e demanda de clientes”, ressaltando o prejuízo acarretado ante a pandemia vivenciada no país. Aduz que os valores que dispõe em conta bancária são destinados à manutenção da atividade empresarial, não se tratando de lucro efetivo. Defende que o intentou obter simples investimento lucrativo de maior rentabilidade alcançada através da poupança, mas que tal fato não indica que ostenta disponibilidades financeiras vultuosas. Indica prejuízo de R$70.000,00 (setenta mil reais) em seu patrimônio. Aponta que não aufere renda mensal inferior a 2 (dois) salários-mínimos, o que não se mostra suficiente para efetuar declaração de imposto de renda. Arrazoa que o fundamento baseado na localização da moradia do recorrente consubstancia mero indício. Requer, assim, a antecipação de tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal se cinge à concessão do beneplácito da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao Relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como sabido, o Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. E, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, milita em favor do postulante a presunção de hipossuficiência de recursos ante a apresentação de declaração por ele firmada nesse sentido. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o agravante, que se intitula microempresário, ostenta em suas contas bancárias valor que se mostra hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mormente considerando o reduzido valor das custas neste e. Tribunal de Justiça. Ressalta-se, no aspecto, que não houve comprovação de despesas que eventualmente comprometam tal valor para que se possibilidade o devido cotejo. Ademais, o negócio jurídico delineado nos autos de origem, concernente ao investimento realizado pelo ora recorrente por mera liberalidade, ostenta grande vulto, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), e deve, sim, ser sopesado para fins da concessão do benefício vindicado. Portanto, tais fatos indicam, ao menos neste momento, a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça nestes autos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Nos moldes do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora